Tribunal: TJBA
Processo: 8110647-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110647-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS

Advogado(s)
:
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR. BENEFÍCIOS FISCAIS. MATÉRIA ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que assegurou o direito à restituição do ICMS-ST recolhido a maior, sob o argumento de omissão quanto à inaplicabilidade da restituição em operações abrangidas por benefícios fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inaplicabilidade da restituição do ICMS-ST nas operações beneficiadas por incentivos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou esclarecimento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa aos benefícios fiscais, concluindo que não afastam o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior, por se tratar de matéria distinta.

5. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110647-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.